Tribunal: TJMT
Processo: 0006184-69.2019.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006184-69.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Romis Camargo Moreira (APELANTE), FERNANDO ROSSI FERMO - CPF: 918.873.809-49 (VÍTIMA), MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRASILVA - CPF: 503.386.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMIS CAMARGO MOREIRA (APELANTE), CLAUDEMIR DE MELO SILVA - CPF: 103.942.554-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006184-69.2019.8.11.0051

APELANTE: ROMIS CAMARGO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES EM JUÍZO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL POR ATENDER A OCORRÊNCIA, DA VÍTIMA E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OUTRO COACUSADO;
2)
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO MAJORADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA PLURALIDADE DE AGENTES E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA SUBTRAÇÃO DA COISA – CONDENAÇÃO MANTIDA;
3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS MAUS ANTECEDENTES – PERTINÊNCIA – EXASPERAÇÃO OPERADA COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO ANALISADO NOS AUTOS –
QUANTUM
FINAL REAJUSTADO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO,
DE OFÍCIO
, PARA O ABERTO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS;
4)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL;
5)
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a delação extrajudicial de outro agente, aliadas à apreensão de parte da
res furtivae
em poder do acusado e os depoimentos judiciais da vítima e dos agentes de segurança responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para condenar ROMIS pelo crime que lhe foi imputado na exordial acusatória.

“[...]
a materialidade do rompimento de obstáculo e da escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.
” [TJMT, N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020].

Configurado o concurso de agentes, evidenciado pelas declarações em juízo do policial e da vítima, somadas à confissão extrajudicial de um dos corréus, não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

Na fixação da pena-base, é inviável considerar condenações correspondentes a fatos posteriores aos descritos na denúncia para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes do agente.

Não se constatando a reincidência do agente, faz-se imperiosa a fixação de regime de cumprimento de pena aberto, considerando a reprimenda redimensionada inferior a 4 (quatro) anos, em observância ao previsto no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” [STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP].

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006184-69.2019.8.11.0051

APELANTE: ROMIS CAMARGO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ROMIS CAMARGO MOREIRA, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos n. 6184-69.2019.811.0051 (código 171514), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à reprimenda de 2 (dois) anos, 8 (oito) e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto – por ser reincidente –, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas][art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, busca sua absolvição, sob o argumento de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a autoria delitiva, cabendo a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer:
1.1)
o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas, pois “
inexistente perícia técnica para atestar o arrombamento”
e não comprovado “
o prévio acordo de vontade dos agentes ou de que havia terceira pessoa envolvida”
;
1.2)
a readequação da pena-base fixada pelo juízo sentenciante, uma vez que a fundamentação empregada para negativar a vetorial atinente aos antecedentes é inidônea;
1.3)
o afastamento da pena de multa, sobretudo porque o apelante não tem condições econômicas para arcar com o valor da sanção sem prejuízo próprio e de seus familiares.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 5º, XLI e XLVI e 134, ambos da Constituição Federal; 158, do Código de Processo Penal; 59 e 155, §4º, ambos do Código Penal [doc. digital n. 190708691].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada [doc. digital n. 190708695].

O parecer do Procurador de Justiça, Élio Américo, é pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 199770686].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006184-69.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, vem propor a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA (DENÚNCIA) em face de 1. ROMIS CAMARGO MOREIRA, também conhecido como “Ripe” [...] 2. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, também conhecido como “Tubarão” [...] 3. CLAUDEMIR DE MELO SILVA, também conhecido como “Di Menor”[...].

Consta do incluso inquérito policial que no dia 14/07/19, por volta de 03h30min, no estabelecimento denominado “Mega Farma”, situado na Avenida São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, durante o período de repouso noturno, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, e mediante rompimento de obstáculo (que causou prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 – fls. 38/39), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 caixa de Halls; 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S3, e a importância de R$ 21,20, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 05, avaliados em R$502,20, conforme auto de avaliação de fl. 42 e auto de avaliação indireta de fl. 43, de propriedade do ofendido Fernando Rossi Fermo.

Segundo restou apurado, os denunciados acertaram de praticar um furto no estabelecimento denominado “Mega Farma”, de propriedade do ofendido Fernando Rossi Fermo, situado na Avenida São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde se deslocaram, na data do fato, por volta de 03h30min.

Ato contínuo, valendo-se da menor vigilância decorrente do horário, os denunciados empregaram uma pedra para quebrar o vidro de uma janela do citado estabelecimento, de forma que obtiveram acesso ao seu interior e lograram êxito em subtrair os objetos acima descritos.

A ação dos denunciados foi percebida por uma funcionária do estabelecimento que residia nas proximidades, a qual comunicou o ofendido imediatamente, que por sua vez, acionou a Polícia Militar.

Diante disso, uma guarnição foi enviada para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam encontraram o denunciado Claudemir ainda no interior do estabelecimento.

Os denunciados Marcos e Romis se evadiram antes da chegada da Polícia Militar, porém foram encontrados logo em seguida nas proximidades, ainda em posse de parte dos bens subtraídos (01 caixa de Halls e a importância de R$ 21,20).

Por fim, apurou-se que os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio ROMIS CAMARGO MOREIRA, MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA e CLAUDEMIR DE MELO SILVA, como incursos no artigo 155, § 1º (durante o repouso noturno), e § 4º, incisos I (mediante rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 29, todos do Código Penal.”
(doc. digital n. 190708152).

O processo foi desmembrado dos autos n. 3737-11.2019.811.0051 [no qual se apura a responsabilidade criminal de MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA] e seguiu somente em relação ao apelante, ROMIS CAMARGO MOREIRA, e ao coacusado, CLAUDEMIR DE MELO SILVA.

Em 26 de maio de 2023, a juíza, Caroline Schneider Guanaes Simões, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a CLAUDEMIR e julgou extinta a sua punibilidade, nos termos do artigo 109, V, c/c o artigo 107, IV e 115, todos do Código Penal (doc. digital n. 1970708651).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e ROMIS foi condenado pela prática do crime de furto qualificado [mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas].

A Defensoria Pública insurge-se contra a condenação, buscando: 1) a absolvição do apelante; 2) o decote das qualificadoras e, por conseguinte, a desclassificação do furto para sua forma simples; 3) a reanálise da dosimetria da pena privativa de liberdade e de multa.

O recurso comporta
parcial provimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, boletins de ocorrência, relatório de investigação n. 341/2019 e fotos comprovando o rompimento de obstáculo, autoexame de corpo de delito (doc. digital n. 190708152 – p. 9, 12, 33/36, 42/46, 55 e 63) e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o Policial Militar responsável pela prisão do apelante, HÉLIO FERREIRA BARBOSA JÚNIOR, disse:

“QUE SE ENCONTRA DE SERVIÇO JUNTAMENTE COM OS PMS FILIPE e HERIVAN; QUE POR VOLTA DAS 03:30 HORAS A GU PM FOI ACIONADA VIA 190 [...], COM A INFORMAÇÃO DE QUE ALGUNS HOMENS ESTARIAM FURTANDO UMA FARMÁCIA LOCALIZADA NA AV. SÃO LOURENÇO, E RAPIDAMENTE SE DESLOCARAM ATE O LOCAL, ONDE SE DEPARARAM COM O CONDUZIDO CLAUDEMIR DE MELO SILVA AINDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO, REUNINDO OBJETOS QUE SERIAM FURTADOS; QUE INDAGARAM SOBRE A LOCALIZAÇÃO DOS DEMAIS INFRATORES E ESTE POR SUA VEZ INFORMOU QUE ESTAVAM EM FUGA VIA AV. PARANÁ, SENDO REALIZADO A DETENÇÃO DESTE SUSPEITO E BUSCA PELA VIA INDICADA, E LÁ A GU PM DEPARAROU COM O OUTROS CONDUZIDOS, ROMIS CAMARGO MOREIRA e MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OS QUAIS ESTAVAM DE POSSE DE R$21,2 (VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) EM MOEDAS, E UMA CAIXA DE HALLS EXTRA FORTE, FURTADOS DO REFERIDO ESTABELECIMENTO; QUE NO LOCAL DO FURTO, HAVIA UMA QUANTIDADE ELEVADA DE SANGUE, PROVENIENTE DO ATO DE ENTRADA, VISTO QUE OS INFRATORES SE UTILIZARAM DE UM PEDAÇO PEDRA PARA QUEBRAR UM VIDRO LATERAL DO COMERCIO; [...] QUE OS CONDUZIDOS ENCONTRAM-SE LESIONADOS CAUSADO DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, SENDO QUE O CONDUZIDO MARCOS POSSUI UM PEQUENO CORTE, RECENTE, NA MÃO ESQUERDA, O CONDUZIDO ROMES POSSUI UM CORTE NO PULSO DIREITO, TAMBEM RECENTE, E O CONDUZIDO CLAUDEMIR UM PEQUENO CORTE NO COTOVELO DIREITO; [...]”
(doc. digital n. 190708152 – p. 10/11).

Semelhantes são as declarações do também Policial Militar, FILIPE SAMPAIO (doc. digital n. 190708152 – p. 14/15).

Os acusados, ROMIS, CLAUDEMIR e MARCOS, quando interrogados em sede policial, declararam:

“
Romis
: QUE nega a prática do crime que está lhe sendo imputado; QUE declara que não tem advogado e vai comunicar sua irmã sobre sua prisão: QUE é morador de rua, e chegou nesta cidade há cerca de uma semana, sendo que durante o dia está ficando na Praça e a noite no Posto Paraná; QUE, na data de ontem, conheceu o conduzido MARCOS ROBERTO, com o qual começou a ingerir pinga; QUE, não recorda a hora, estava andando nas ruas desta cidade, junto com o conduzido MARCOS ROBERTO, quando foram abordados por policiais militares, esclarecendo que não sabe informar o local da abordagem, já que não conhece a cidade direito, mas afirma que estavam próximo a uma cerca, ao que os policiais lhes revistaram e encontraram várias moedas no bolso do interrogado, sendo a quantia aproximada de R$22,00 (vinte e dois reais), alegando que tal valor é referente a dinheiro que ganhou pedindo na rua: QUE quanto a caixa de halls, afirma que não estavam de posse da mesma; QUE quanto ao conduzido CLAUDEMIR afirma que não estava com ele, e que não o conhecia; QUE nega estar junto de CLAUDEMIR, e ter arrombado o vidro da Farmácia situada na Farmácia São Lourenço, onde teriam praticado furto; QUE quanto ao corte em seu pulso, declara que se cortou no momento da abordagem dos policiais, onde bateu a mão na cerca de arame farpado [...]”
(doc. digital n. 190708152 – p. 17/18).

Claudemir
: QUE nesta madrugada, estava andando nas ruas desta cidade, quando passava pelo bairro São Lourenço, avistou de longe os outros conduzidos MARCOS ROBERTO e ROMIS, jogando pedra no vidro da Farmácia, os quais entraram dentro do estabelecimento e depois saíram, mas não viu o que eles furtaram lá de dentro, sendo que o interrogado foi atrás dos mesmos, mas não os alcançou; QUE o interrogado então retornou até a Farmácia, e resolveu entrar para dentro, mas não mexeu em nada, alegando que não tinha intenção de furtar nada do local, e quando estava dentro da farmácia, chegou policiais militares e o prenderam, tendo informado que não era o interrogado quem havia quebrado o vidro, indicando para onde os dois conduzidos tinham seguido, sendo que os policiais pediram para lhes acompanhar, e foram atrás de MARCOS e ROMIS, e quando os viu, mostrou para os policiais, os quais os prenderam; QUE, não tinha amizade e não costumava andar junto com os outros dois conduzidos.”
(doc. digital n. 190708152 – p. 28/29)

Marcos
: QUE nega as acusações que estão lhe sendo imputadas; QUE declara que na data ontem estava na Expo verde, e depois que terminou o show o interrogado foi até a casa do "GAMBÁ" (PAULO CESAR) para ingerir bebida alcoólica, o qual reside no bairro São Lourenço, e por não encontrá-lo em casa, estava retornando para sua casa, esclarecendo que está residindo em frente a Academia Sil, próximo ao Hospital; QUE quando estava retornando, encontrou com o conduzido ROMIS, o qual conhecia na rua, e o mesmo lhe convidou para descer para tentar comprar drogas, e quando já estavam chegando próximo a "faixa de gaza" (Av. Bahia) foram abordados por policiais militares, tendo em vista que haviam prendido o conduzido CLAUDEMIR, o qual não conhecia, e este apontou o interrogado e ROMIS como sendo comparsas do furto; QUE nega ter quebrado a vidraça da Farmácia do bairro São Lourenço e ter praticado furto no referido estabelecimento; [...] QUE afirma que não foi apreendido nada em seu poder, e nega estar de posse da caixa de halls [...]”
(doc. digital n. 190708152 – p. 23/24).

A vítima, FERNANDO ROSSI FERMO, relatou:

“QUE na data de ontem (14/07/19), por volta das 03:07 horas, recebeu ligação de sua funcionária, a qual reside em frente a farmácia, de que haviam quebrado o vidro e entrado no local, sendo que imediatamente foi para o local, onde deparou com um Polícia militar cuidando do local, devido ao vidro estar quebrado, o qual informou que haviam flagrado um dos suspeitos (CLAUDEMIR, v. D'MENOR) dentro da farmácia, e que os outros policiais haviam saído com o referido autor ó referido autor a procura dos outros dois que haviam foragido; QUE logo depois os policiais retornaram com os três conduzidos, sendo que reconheceu um deles, sendo o conduzido MARCOS ROBERTO, v. TUBARÃO, inclusive tempos atrás já haviam quebrado o mesmo vidro, porém, devido o alarme ter disparado os autores não levaram nada, e depois tomou conhecimento por terceiros que seria o TUBARÃO quem havia tentado praticar o furto; QUE teve um prejuízo de aproximadamente RS2.000,00 (dois mil reais) para troca do vidro: QUE declara que os autores haviam separado uma caixa de chip de celular, doces e também tentaram tirar a máquina que emite crédito para celular, onde haviam tirado os fios, mas conseguiram furtar apenas uma caixa de halls e moedas que estavam no caixa sendo a quantia de R$21,20 (vinte um reais e vinte centavos); QUE nesta data, suas funcionárias perceberam que haviam furtado também o aparelho celular funcional da loja, sendo um Samsung Galaxy 83, cor branca, o qual está com capa cor de rosa, e posteriormente uma funcionária do CRAS entregou o celular na farmácia, dizendo ter encontrado jogado na rua, quando chegou para trabalhar, acreditando que os autores do furto tenham dispensado o aparelho celular no momento que foram abordados pelos policiais militares [...]”
(doc. digital n. 190708152 – p. 47/48).

Em juízo foi ouvida a testemunha, HÉLIO, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, o Policial Militar, HÉLIO, reafirmou as declarações extrajudiciais prestadas e acrescentou:

“
Testemunha
: Eu lembro que estávamos em serviço de patrulhamento e fomos informados pelo rádio que estaria acontecendo um furto [...] na primeira farmácia do lado esquerdo e que os infratores estavam no local. Chegamos no local, tinha uma vidraça lateral [...] quebrada e nos deparamos com um dos infratores dentro da farmácia, foi pedido que ele saísse e lhe dado voz de prisão. Perguntando sobre quem estava na sua companhia ele disse que estavam mais dois participantes do delito e informou que eles haviam acabado de cruzar a Avenida Paraná [...], daí [...] um policial ficou e outros dois policiais foram ao local [...] se depararam com os outros suspeitos. Ele estava portando um valor em dinheiro e alguns bens da farmácia, acho que era uma caixa de Halls, alguma coisa assim, umas delas até lacradas. Aí concomitante a isso foram reunidos na farmácia [...] lembro que a pedra que eles utilizaram só passou pelo vidro não chegou a estilhaçar aí eles tentaram forçar e conseguiram adentrar no comércio na farmácia. Os três estavam machucados, todas lesões recentes, a partir resultante da entrada, quando quebrou ter ficado bem difícil para entrar, por conta do vidro que sobrou, e espalhou vidro para todo o lado, quando foram pisando e tocando acabaram se cortando. O suspeito que tava dentro da farmácia eu me recordo melhor [...] um dos que estava na rua Paraná [...] ele é bastante conhecido, é morador de rua, já era conhecido nosso. O Tubarão.

MP
: Eles falaram o que a respeito do furto?

Testemunha
: Um deles foi meio que um crime de oportunidade, estavam passando por alí e resolveram estourar [...] a farmácia não tinha grade de proteção, tanto é que, o que frustrou os agentes que notamos quando entramos dentro da farmácia é que o dono deixou moedas no caixa, inclusive a maquininha de cartão [...] que carrega celular, que não sabiam que trariam muito retorno financeiro [...]. O estrago que faz é mais caro que o bem que leva.

MP
: O prejuízo foi mais de R$ 2.000,00.

Defesa
: Chegou a participar da prisão dos que estavam fora ou ficou na farmácia?

Testemunha
: Eu fui juntamente com a viatura e fiz a abordagem dos outros dois [...], estavam próximos, caminhando um perto do outro.

Defesa
: Eles confessaram o furto?

Testemunha
: Na ocasião sim”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - Hélio Ferreira Barbosa Júnior.mp4).

No seu interrogatório, ROMIS afirmou:

“
Réu
: Eu não roubei nada de ninguém. Estava voltando bêbado de uma festa que encontrei esse rapaz aí [...], não quebrei nada, não roubei nada. As moedas que o policial falou que eu roubei eu tinha ganhado na festa [...], eu não roubei farmácia nem nada [...].

Juíza
: O senhor não ajudou ele a quebrar o vidro da farmácia?

Réu
: Negativo [...].

Juíza
: O CLAUDEMIR você conhece?

Réu
: Conheci na rua, mas nem lembro o nome dele [...]. Fomos descendo juntos [...] e pá a policia parou nós.

Juíza
: Mas o CLAUDEMIR que falou que você e o MARCOS o ajudaram a entrar nessa farmácia.

Réu
: Negativo, não conheço ninguém não [...], tinha acabado de chegar e fui no Parque de Exposição da cidade, tomei umas cachaças, ganhei umas moedas e descendo foi quando encontrei esse menino aí [...].

Juíza
: E quem estava com a caixa do halls e os vinte e um reais?

Réu
: As moedas estavam comigo, mas não eram de roubo não [...] eram minhas [...].

Juíza
: E a caixa de halls tava com quem?

Réu
: Eu não estava com caixa de halls não [...], só uma mochila nas costas e as moedas no bolso.

Juíza
: E na mochila tinha o que?

Réu
: Roupa e coberta [...] um pente [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório - Romis Camargo Moreira.mp4).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim, provas seguras da autoria atribuída ao apelante no furto praticado no estabelecimento comercial “Mega Farma”.

Os policiais ouvidos na instrução processual foram peremptórios em afirmar que chegaram à pessoa de ROMIS após a delação do coacusado, CLAUDEMIR, que foi preso no interior do estabelecimento comercial. Afirmaram que CLAUDEMIR relatou-lhes ter visto o apelante e outro indivíduo ‘estourar’ o vidro do comércio, entrar no local e subtrair alguns objetos do interior. Acrescentaram que CLAUDEMIR passou-lhes a direção para onde os larápios haviam se dirigido e que, não muito longe da cena do crime, localizaram ROMIS e MARCOS. Declararam que procederam a abordagem deles e, após revista pessoal, localizaram uma caixa de halls e algumas moedas que haviam sido subtraídas da caixa registradora da farmácia. Por fim, declararam que todos os acusados estavam com escoriações decorrentes do estilhaçamento da vidraça do comércio.

Corroborando a versão dos agentes de segurança, a vítima, FERNANDO, durante sua oitiva na Delegacia de Polícia, declarou ter recebido uma ligação de sua funcionária, na madrugada do dia 14.7.2019, informando-lhe que um dos vidros de sua farmácia estava destruído e que alguns produtos haviam sido subtraídos do interior dela. Disse ter se deslocado para o local e que, ao chegar na frente do comércio, notou a vidraça estilhaçada. Asseverou ter sido abordado por um policial, o qual lhe informou que havia detido um dos suspeitos e que uma equipe estava em diligência para localizar os demais comparsas. Declarou que, pouco tempo depois, os agentes de segurança retornaram com três indivíduos [CLAUDEMIR, MARCOS e ROMIS], momento que identificou MARCOS como sendo um dos responsáveis por uma tentativa de furto ocorrido meses atrás no seu estabelecimento. Relatou que os assaltantes somente conseguiram subtrair uma caixa de halls e algumas moedas que estavam na caixa registradora. Ao final, noticiou ter dado falta de um celular funcional, mas que o aparelho foi encontrado jogado na rua, alguns dias depois do ocorrido.

O coacusado, CLAUDEMIR, em suas declarações extrajudiciais, confirmou que estava transitando pelo Bairro São Lourenço, em Campo Verde/MT, quando avistou MARCOS e ROMIS jogando uma pedra no vidro da farmácia. Asseverou que, após destruírem a vidraça, os coacusados entraram no local, mas que “
não viu o que eles subtraíram de lá
”. Alegou ainda ter tentado alcançá-los, mas, por não obter êxito, acabou retornando e resolveu adentrar no comércio. Disse que estava no interior do estabelecimento quando os policiais chegaram e o prenderam; contudo, informou-lhes o ocorrido e indicou a direção para onde os responsáveis haviam se dirigido. Narrou que estava junto com os policiais quando viu MARCOS e ROMIS transitando pela rua, momento que informou aos policiais terem sido eles os autores do arrombamento. Por fim, acompanhou a detenção dos coacusados e informou no destacamento policial não possuir nenhuma amizade com eles.

MARCOS – ouvido somente em sede policial – negou ter quebrado a vidraça da farmácia ou subtraído objetos do interior dela. Disse que estava transitando pelas ruas de Campo Verde/MT quando encontrou ROMIS e que ele o convidou para comprar entorpecentes. Asseverou que estavam andando quando, inesperadamente, foram abordados por policiais militares. Relatou desconhecer o porquê CLAUDEMIR apontou-lhe como sendo um dos responsáveis pelo furto ao comércio da vítima. Ao final, negou estar portando a caixa de halls ou qualquer outro objeto subtraído da farmácia.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido ROMIS negou a prática delitiva que lhe foi atribuída na denúncia. Asseverou que é morador de rua e havia chegado recentemente na cidade de Campo Verde/MT. Relatou que, na noite anterior aos fatos, conheceu MARCOS, que começaram a ingerir pinga e estavam andando pelas ruas da cidade quando foram abordados pela guarnição policial. Revelou não estar portando a caixa de halls, mas que havia algumas moedas no seu bolso; contudo, negou tê-las subtraído da caixa registradora da farmácia, mas que as adquiriu ‘
pedindo na rua
’. Por fim, disse que o corte no pulso se deu em razão de ter esbarrado em uma cerca de arame farpado, logo após ter sido abordado pelos agentes de segurança.

Apesar de afirmar não estar envolvido na empreitada criminosa, a versão de ROMIS é desprovida de qualquer substrato probatório que autoriza considerá-la.

A vítima, FERNANDO, quando auscultada na Delegacia de Polícia confirmou que os agentes invadiram seu comércio quebrando uma vidraça que guarnecia a lateral do imóvel e que, apesar do prejuízo para repará-la, os assaltantes somente subtraíram algumas guloseimas e uma pequena quantia de moedas que estava na caixa registradora. Além disso, no destacamento policial procedeu ao reconhecimento da
res furtivae
[caixa de halls e o dinheiro] e tomou conhecimento de que as moedas estavam no bolso do apelante.

Some-se a isso que o coacusado, CLAUDEMIR, quando ouvido extrajudicialmente, confirmou ter visto o apelante e MARCOS arremessar a pedra que despedaçou a vidraça do comércio e entrar no referido local.

Muito embora ROMIS tenha negado em juízo a sua participação no furto, confessou que estava na presença de MARCOS quando foi abordado pelos policiais e que portava as moedas que haviam sido subtraídas da caixa registradora do comércio.

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas pelos policiais – nas duas fases processuais – que afirmaram, categoricamente, que somente procederam à prisão de ROMIS após CLAUDEMIR tê-lo apontado como um dos autores do crime. Além disso, narraram ter entrevistado ROMIS e MARCOS, no momento de suas abordagens, e que ambos confessaram a autoria delitiva.

Desse modo, não há evidências ou indícios de que os policiais tivessem motivos para inventar ou falsear suas versões, no intuito de prejudicá-lo.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“[...] O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade . (CPP,arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]"
(STJ – HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Ademais, os acusados foram submetidos a exame de corpo de delito, tendo sido constatado pelo médico legista que todos eles apresentavam ferimentos pequenos e recentes, causados, ao que tudo indica, pelo manuseio do vidro estilhaçado na farmácia, tal como pontuado nas declarações dos policiais militares que os abordaram e também notaram as escoriações.

De mais a mais, convém destacar que a “
simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório
” [TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é “
imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados
” [TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Destaco, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“As
declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse
, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria
, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO
–
RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório.
Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ
”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020)
.

Também não tem razão o apelante quando postula o decote das qualificadoras e a desclassificação para o crime de furto simples.

No caso
sub examine
, a destruição da vidraça do comércio da vítima foi registrada no auto de constatação confeccionado pelo investigador de polícia, Rodrigo Amorim Sousa, que se encontra instruído com fotografias.

No documento constou que:

“[...] em análise ao local de crime referente ao boletim 2019.208141 de natureza furto qualificado percebe-se através das ilustrações que utilizaram uma pedra para quebrar a vitrine e adentrar no estabelecimento. Que em outra ilustração captada pela câmera de monitoramento de uma casa vizinha ao estabelecimento comercial furtado percebe-se um dos suspeitos indo e vindo, suspeito esse com as mesmas características de Claudemir de Melo Silva. Concluo flagrante perfeito dado pelos policiais militares

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado [...] pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias [...], constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). [...]
” (AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). [...]
(TJMT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

“[...] Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva, confeccionado por dois peritos ad hoc, nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inc. I, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

De mais a mais, a prova testemunhal se alinha à prova documental.

Na instrução processual, FERNANDO – proprietário do estabelecimento – aduziu que, para cometer o crime, os réus quebraram a vidraça do seu estabelecimento para entrar no local e subtrair alguns objetos.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, HÉLIO e FELIPE, confirmam a circunstância no ponto em que declararam que, no local, “
havia uma quantidade elevada de sangue, proveniente do ato de entrada, visto que os infratores se utilizaram de um pedaço de pedra para quebrar um vidro lateral do comércio”
.

Além disso, o coacusado, CLAUDEMIR afirmou ter visto MARCOS e ROMIS arremessar uma pedra no vidro lateral da farmácia e, após destruí-lo, adentrar no local.

Diante desse contexto, preserva-se a qualificadora:

[...] In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

De igual modo, não há se falar no decote da qualificadora do concurso de pessoas.

ROMIS, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou que, no momento que foi preso, estava na companhia de MARCOS.

Corroborando as declarações do apelante, CLAUDEMIR afirmou extrajudicialmente que viu ROMIS e MARCOS destruindo a vidraça da farmácia e adentrando no local.

Ademais, os policiais militares foram uníssonos ao declarar que prenderam CLAUDEMIR e que, após a delação deste, efetuaram a prisão de MARCOS e do apelante, os quais estavam juntos e com parte da
res furtivae
.

Como se vê, a dinâmica dos acontecimentos demonstra, inequivocadamente, que o apelante, na companhia dos outros coacusados, destruiu a vidraça da farmácia e juntos invadiram o local para subtrair dinheiro e demais objetos do comércio.

De tal sorte, por restar demonstrado que o apelante agiu em coautoria com outros agentes, mediante unidade de desígnios e comunhão de esforços, inviável o decote da majorante:

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS [...] DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E PRISÃO DOS APELANTES NA POSSE DA “RES FURTIVA” [...] A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, “quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime” (TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005) [...]
(TJMT, N.U 0031154-34.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – “RES FURTIVA” ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU E DO CORRÉU LOGO APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA [...] Também não há que se falar em [...] afastamento da qualificadora concurso de pessoas, tendo em vista que ocorreu a prisão em flagrante do réu e de seu comparsa, minutos após a prática do furto, considerando que ainda estavam na posse da res furtiva [...]
(TJMT, N.U 0003968-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Por outro lado, a dosimetria da pena comporta ajuste.

O juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por negativar 3 (três) circunstâncias judiciais [
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias
], nestes termos:

“1ª fase – Pena Base- Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, ressalto apresenta grau de reprovabilidade mediano, pois, o furto foi praticado durante o repouso noturno que dificulta sua descoberta
. O Acusado possui
maus antecedentes, respondendo ao processo executivo de pena n° 2000044-22.2022.8.11.0037, em tramite na Comarca de Poxoréu-MT, onde anota uma condenação oriunda da ação penal n° 0005003-75.2019.8.11.0037, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, crime: art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal; Trânsito em Julgado para o MP em 01.09.2021 e para a Defesa em 25.08.2021
. Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. As
circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, já que diante do reconhecimento de DUAS qualificadoras, utilizo UMA, notadamente mediante rompimento de obstáculo (inc. I, art. 155, CP), para elevar a pena-base, e a outra de concurso de agentes (inc. IV, art. 155, CP), mantenho para qualificar o crime
. [...]. No tocante aos
motivos
do crime, são próprios do tipo penal, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, próprio deste tipo penal. O fato praticado não causou
consequências
graves. No que se refere ao
comportamento da Vítima
, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20(vinte) dias de reclusão
”

Não antevejo nenhuma incoerência na negativação das vetoriais atinentes à
culpabilidade
– o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, de fato, extrapola a normalidade do tipo penal infringido – e às
circunstâncias
– havendo duas majorantes, uma delas pode ser usada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável –, conforme se observa destes precedentes da Corte Cidadã:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I e IV, DO CP.
REPOUSO NOTURNO. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE
. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Assentada a possibilidade de consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável
(art. 59 do CP)
quando do cometimento do furto qualificado
, verifica-se, da análise do excerto colacionado, que, nesse ponto,
a Corte de origem invocou fundamentos para manter a valoração negativa culpabilidade
e, por conseguinte, exasperar a pena-base do crime de furto,
não se verificando flagrante ilegalidade
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA.
DESLOCAMENTO DE DUAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1.
Havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis
, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria,
seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 583.237/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

No que concerne aos
antecedentes
, verifica-se que o juízo sentenciante invocou a ação penal n. 0005003-75.2019.811.0037 [inserta no PEP n. 2000044-22.2022.811.0037] para justificar a negativação da vetorial.

Todavia, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observei que se trata de processo criminal que apurou a prática do crime de furto qualificado cometido no dia
4.8.2019
e com trânsito em julgado no dia
1º.9.2021
, ou seja, em
datas posteriores
ao delito apurado nestes autos, que ocorreu no dia
14.7.2019
.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que a condenação com trânsito em julgado posterior ao delito em exame autoriza a caracterização de maus antecedentes, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência; contudo, é preciso considerar que o fato tenha ocorrido
anteriormente
ao delito que está em julgamento, o que
não se verifica
na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“[...] "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado,
ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

“
[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior pacificou entendimento no sentido de que
nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras
de má conduta social ou personalidade desajustada
e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Inteligência da Súmula n. 444/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 550.993/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

Consoante a fundamentação adotada, mantenho as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias
e afasto a vetorial relativa aos maus antecedentes, fixando a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Dando continuidade, não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que a estabeleço definitivamente em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que o regime de pena também carece de ajustes.

A juíza, na fixação do regime inicial estabeleceu o semiaberto, sob esta fundamentação:

“DO REGIME DE PENA: No que tange ao regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, entendo ser necessário a fixação do regime SEMIABERTO,
pois é o único suficiente para a justa reprovação da conduta do Acusado, pois é reincidente
, nos termos da Súmula 269 do STJ. Diante da fixação do regime semiaberto, concedo a Ré o direito de recorrer em liberdade”

Entretanto, não há se falar na reincidência do apelante, haja vista que a única condenação existente em seu Executivo de Pena – como já destaquei quando analisei as circunstâncias judiciais –, se refere a fato ocorrido
em momento posterior
ao crime apurado nestes autos.

Ainda que existentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e cuja pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão, mostra-se possível a fixação do regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda. Confira-se:

“Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a
imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão
,
cabível a imposição do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de
agente primário
, que
teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
” (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051)”
(N.U 1008548-93.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

Acerca da substituição por restritivas de direitos ou da suspensão condicional da pena, ainda que
não se trate de réu reincidente
, a concessão dos benefícios encontra óbice nos artigos 44, III
[1]
, e 77, II
[2]
, ambos do Código Penal, de modo que fica mantida a pena privativa de liberdade imposta.

No que tange ao afastamento da sanção pecuniária, o pedido não comporta acolhimento.

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária, “
pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador
” [STJ, HC n. 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015].

Portanto, fica a sanção pecuniária estabelecida em
12 (doze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o decisum afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
ROMIS CAMARGO MOREIRA
para redimensionar a sua reprimenda definitiva, ficando condenado à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

Comunique-se o juízo das execuções penais acerca da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: III – a
culpabilidade
, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

II - a
culpabilidade
, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias
autorizem a concessão do benefício;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024